Tribunal: TJPA
Processo: 0805806-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805806-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SONIA MARIA BRITO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA PROVISÓRIA E REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, que determinou a suspensão, pelo prazo de 180 dias, da exigibilidade dos contratos celebrados entre as partes, inclusive descontos consignados, diante da ausência de composição em audiência de conciliação. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inexistência de previsão legal para suspensão contratual, regularidade de sua representação em audiência e risco de prejuízo financeiro decorrente da manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o procedimento de repactuação de dívidas previsto no microssistema do superendividamento autoriza a suspensão temporária da exigibilidade dos contratos; (iii) determinar se a medida viola o direito de crédito da instituição financeira; e (iv) verificar se a providência observou os princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao explicitar que a medida decorre da frustração da audiência de conciliação e da ausência de contribuição efetiva dos credores para construção de plano de pagamento viável, não se exigindo fundamentação exaustiva para validade do pronunciamento judicial.

Os arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor instituem microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento voltado à repactuação global das dívidas de consumo, com preservação do mínimo existencial, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa consumidora.

A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa essencial do procedimento de repactuação, impondo às partes comportamento cooperativo e compatível com o dever de colaboração processual previsto no art. 6º do CPC.

A suspensão temporária da exigibilidade dos contratos configura medida provisória, reversível e instrumental, destinada a preservar a utilidade prática da ação originária e impedir o agravamento da situação econômica da consumidora durante a tramitação do processo.

A medida não implica perdão da dívida, extinção da obrigação ou supressão definitiva do direito de crédito da instituição financeira, permanecendo possível a revisão da providência pelo juízo de origem diante de novos elementos ou eventual composição entre as partes.

O alegado prejuízo financeiro da instituição agravante possui natureza patrimonial reversível, ao passo que a retomada imediata dos descontos pode comprometer a subsistência da consumidora e esvaziar a finalidade protetiva do procedimento de repactuação de dívidas.

A jurisprudência admite a suspensão temporária de descontos bancários em hipóteses de superendividamento quando evidenciado comprometimento substancial da renda do consumidor e risco ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão temporária da exigibilidade de contratos em ação de repactuação de dívidas é compatível com o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado autoriza a adoção de medidas provisórias destinadas a assegurar a utilidade do procedimento de repactuação de dívidas.

A suspensão temporária de descontos e cobranças não implica extinção do crédito nem perdão da dívida, constituindo providência reversível e instrumental.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC exige das partes atuação cooperativa orientada à construção consensual de plano viável de pagamento.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente para demonstrar as razões concretas da medida adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A. CPC, arts. 6º e 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, Agravo de Instrumento nº 0800845-94.2025.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805806-11.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

AGRAVADO:
SONIA MARIA BRITO DE CASTRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por
SONIA MARIA BRITO DE CASTRO
, que determinou a suspensão, pelo prazo de 180 dias, da exigibilidade dos contratos referidos nos autos, fossem eles descontados por consignação ou cobrados por qualquer outra forma, diante da ausência de composição em audiência de conciliação.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a inexistência de previsão legal para suspensão dos contratos como consequência da não apresentação de proposta conciliatória, a regularidade de sua representação em audiência e o risco de prejuízo financeiro decorrente da manutenção da medida.

O pedido liminar recursal foi indeferido, por não se vislumbrar, em cognição sumária, manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que a medida se mostra necessária à preservação do mínimo existencial e à efetividade do procedimento de repactuação de dívidas.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada no regime jurídico do superendividamento, suspendeu temporariamente a exigibilidade dos contratos celebrados entre as partes.

A insurgência não merece acolhimento.

De início, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação. Embora sucinta, a decisão agravada expôs a razão determinante da medida, qual seja, a frustração da audiência de conciliação e a ausência de contribuição efetiva dos credores para construção de plano de pagamento viável.

A fundamentação judicial não se confunde com extensão argumentativa, bastando que sejam identificáveis os motivos concretos que conduziram à conclusão adotada, o que se observa no caso.

No mérito, a demanda originária insere-se no microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, disciplinado pelos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é viabilizar a repactuação global das dívidas de consumo, em bases compatíveis com a preservação do mínimo existencial, da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.

Nesse contexto, a audiência prevista no art. 104-A do CDC não constitui ato meramente formal. Trata-se de etapa essencial do procedimento, vocacionada à construção cooperativa de solução adequada entre devedor e credores. Ainda que não se possa compelir o credor a aceitar proposta específica, espera-se das partes conduta processual colaborativa, nos termos do art. 6º do CPC, especialmente quando a própria legislação consumerista institui procedimento voltado à recomposição consensual e global do passivo.

A suspensão temporária determinada pelo juízo de origem, pelo prazo de 180 dias, não importa perdão da dívida, extinção da obrigação ou supressão definitiva do direito de crédito. Trata-se de providência provisória, reversível e instrumental, destinada a preservar a utilidade do processo e impedir o agravamento da situação econômica da consumidora durante a tramitação do procedimento de repactuação.

Também não se evidencia desproporcionalidade na medida. De um lado, o alegado prejuízo do agravante possui natureza eminentemente patrimonial e reversível. De outro, a retomada imediata dos descontos pode comprometer a subsistência da agravada e esvaziar o próprio objeto da ação originária, cujo núcleo é justamente a reorganização de obrigações em cenário de alegado superendividamento.

Ressalte-se que a decisão agravada não impede o prosseguimento do feito, tampouco afasta a possibilidade de revisão da medida pelo juízo de origem diante de novos elementos, apresentação de plano adequado, composição entre as partes ou demonstração concreta de excesso. A providência, portanto, deve ser compreendida como medida de estabilização provisória, compatível com a finalidade protetiva e conciliatória do procedimento.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI FEDERAL Nº 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimos na conta corrente do consumidor pelo prazo de 180 dias, ante a constatação de superendividamento, com comprometimento quase total da remuneração do agravado. III. Razões de decidir 3. A Lei Federal nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê a proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado, sendo a audiência de conciliação para repactuação das dívidas uma faculdade do julgador, conforme art. 104-A do CDC. 4. É possível a concessão de tutela antecipada para suspensão dos descontos bancários quando evidenciada situação excepcional de comprometimento substancial da renda do consumidor, privando-o de seu mínimo existencial. 5. Não se constata má-fé do consumidor, que demonstrou não ter como pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, havendo descontos que somam mais de R$ 1 .640,00 em remuneração que gira em torno de um pouco mais de um salário mínimo. 6. A aplicação de multa por descumprimento da ordem judicial encontra amparo nos arts. 297 e 537 do CPC, sendo medida necessária para a efetivação do provimento jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Tese de julgamento: "É cabível a suspensão temporária dos descontos de empréstimos bancários em conta corrente do consumidor superendividado antes da audiência de conciliação para repactuação de dívidas, quando evidenciada situação excepcional de comprometimento do mínimo existencial, em observância à Lei Federal nº 14.181/2021." 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08008459420258020000 Cajueiro, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial agravado.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026